Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710079-10.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: W. C. D. S. G. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE DA SILVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recurso extraordinário de ID 17998582, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, não foi autuado. Autue-se o recurso extraordinário de ID 17998582, intimando-se o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos apelos constitucionais de IDs 17998582, 24532693 e 24532696. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010